Tribunal: TJDFT
Processo: 0729229-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica incluindo as Agravantes no polo passivo da execução. Transcrevo a decisão recorrida: "Trata-se de cumprimento de sentença proposto por HERLANIO LEITE GONÇALVES em desfavor de BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, partes devidamente qualificadas. Em sua petição de ID 139896618, a parte exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, pugnando pela inclusão de outras empresas no polo passivo da execução. Afirma que, das sociedades empresárias indicadas, todas possuem sede em comum, em 2 endereços, com os mesmos sócios administradores. Diante de tal fundamento, pugnou pela inclusão no polo passivo das sociedades empresárias RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SÓLIDA EMPREENDIMETOS IMOBILIÁRIOS S/A e FAENGE 23 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. As sociedades RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentaram contestação ao incidente no ID 163551773. Tecem arrazoado no sentido da necessidade de instauração de incidente, da importância da preservação da autonomia da personalidade jurídica e da ausência dos pressupostos legais para ensejar a desconsideração. As demais sociedades empresárias se manifestaram no ID 179894181. Sustentam a impossibilidade de vínculo entre as empresas contestantes, trazendo que não se pode reconhecer grupo econômico entre as empresas. A parte autora se manifestou em réplica. Decido. Primeiramente, destaco que, ao contrário do sustentado, o incidente de desconsideração deve ser formulado nos mesmos autos do cumprimento de sentença, de maneira que não há tal irregularidade, mesmo porque já houve inclusive o recolhimento das custas processuais. No mais, a autonomia da personalidade jurídica só é afetada se estão presentes os requisitos para a sua desconsideração, o que se confunde com o próprio mérito do incidente. Superadas tais questões iniciais, passo ao exame do mérito. No mérito, todas os demais interessados/impugnantes aduzem a ausência dos requisitos. Para uma melhor compreensão da matéria, importa conceituar as quatro espécies de desconsideração da personalidade jurídica existentes. A desconsideração direta é aquela tradicional, prevista no art. 50 CC, quando a personalidade da pessoa jurídica, que é a devedora, é desconsiderada para atingir o patrimônio de seus sócios. A desconsideração inversa ocorre quando o sócio é o devedor e oculta seus bens particulares em nome da pessoa jurídica, de sorte que são os bens da pessoa jurídica que respondem pelas dívidas dos sócios. A desconsideração indireta ocorre nos casos de sociedades coligadas, controladas e controladoras, em que uma delas se vale da condição dominante para fraudar seus credores. Por fim, temos a desconsideração expansiva, que tem por finalidade responsabilizar o sócio oculto de determinada sociedade que se acoberta através do chamado “laranja”. Segundo tal espécie, é possível atingir o patrimônio do sócio que se utiliza de uma sociedade que está em nome de terceiro, mas que ele, sócio oculto, detém o poder de controle. Pois bem, a situação dos autos é a de desconsideração indireta, ou seja, o credor busca atingir o patrimônio das sociedades que reputa serem coligadas às executadas, afirmando que eles formam um grupo econômico, além de dois sócios. As interessadas, por sua vez, afirmam que inexiste grupo econômico, porquanto possuem sócios diferentes e atuação diversa, inexistindo ligação com as executadas. Pois bem, passo a apreciar de maneira individualizada cada sociedade. Primeiramente, registro que a parte executada possui em seu quadro societário OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA. A RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA possui como atividade econômica principal a incorporação de empreendimentos imobiliários e possui em seu quadro societário OAS EMPREENDIMENTOS S.A. A BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA possui como atividade econômica principal a incorporação de empreendimentos imobiliários e possui em seu quadro societário a executada OAS EMPREENDIMENTOS S.A. SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA possui como atividade econômica principal a incorporação de empreendimentos imobiliários e possui em seu quadro societário a empresa FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA. No que diz respeito a FAENGE 23 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA esta possui como atividade econômica principal a incorporação de empreendimentos imobiliários e possui em seu quadro societário a empresa FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA. Essa identidade de sócios e semelhança de atividade econômica revela a coligação entre tais empresas, nos termos do artigo 1.097 do Código Civil. Já no que diz respeito à tese de que não estão presentes os requisitos, vale frisar que a relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumeirista, devendo ser solvida à luz do microssistema do CDC. Neste contexto, dispõe o art. 28, § 2o que tais “as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código”. Assim, em tese, sequer seria necessária a desconsideração, tendo em vista que a ausência de patrimônio das executadas autorizaria a responsabilização subsidiária das suas controladas acima mencionadas. Friso que a existência de alguns imóveis ainda em nome das executadas não comprova que elas possuem patrimônio, porquanto é da experiência deste Juízo que tais imóveis, geralmente, já foram adquiridos por terceiros de boa-fé que ainda não promoveram a transferência no cartório imobiliário. Ademais, o §5o do mesmo art. 28 CDC ensina que “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Logo, mesmo que se defenda a inaplicabilidade da responsabilidade subsidiária, o próprio trâmite processual revela o obstáculo que vem sendo enfrentado pelo consumidor/credor para receber a indenização, o que autorizaria a desconsideração para atingimento do patrimônio próprio das empresas coligadas. Já a SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A possui como atividade econômica principal a incorporação de empreendimentos imobiliários e possui em seu quadro de acionistas a empresa GAUTENG EMPREEENDIMENTOS IBOBILIARIIOS LTDA e AROENGE EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Portanto, não se percebe uma ligação, a priori, com os acionistas da sociedade executada, formando um grupo econômico apenas por atuarem no mesmo ramo, ainda que tenham o mesmo administrador. Assim, o pedido deve ser improcedente somente em relação a tal sociedade empresária. Ante o exposto, acolho em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para suspender a eficácia de seu ato constritivo e alcançar o patrimônio das seguintes sociedades coligadas: RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e FAENGE 23 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Por outro lado, rejeito o pedido de desconsideração em relação a SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. Promova a inclusão das sociedades acima indicadas na qualidade de executadas, excluindo das interessadas SOLIDA. Retorno o curso do feito principal, intimando a parte credora a trazer planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se os executados para pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora. Sem custas ou honorários. Int. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2024 15:12:55. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito". Sustentam as Agravantes que não há provas de confusão patrimonial e desvio de finalidade, portanto, não atendidos os requisitos do art. 50 do Código Civil. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida. A decisão é descritiva da situação de empresas aparentemente coligadas, com identidade de sócios e semelhança de atividade econômica, também da situação econômico-financeira da executada e da dificuldade encontrada para satisfação do direito do credor. Acresce ainda a situação específica de regência, no caso, pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual, como proteção ao consumidor, dispõe que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da relação de consumo e autoriza a desconsideração da pessoa jurídica sempre que a personalidade distinta for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor (art. 28 do CDC). Assim, mantenho a decisão recorrida até pronunciamento do eg. Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 21 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator